Tribunal: TCU
Processo: 006.135/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Roraima, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2111/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal de Roraima. Considerando os arts. 1o, V, e 39, da Lei 8.443/1992, e art. 260, § 1o, do RI/TCU. Considerando o disposto no art. 143, II, do RI/TCU. Considerando não se tratar de processo nem de matéria vedada pelo art. 143, § 4o, do RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, e de acordo com os pareceres emitidos neste processo (peças 6 e 7), ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria relacionado nos autos (peça 3), conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 006.135/2026-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Reginaldo Gomes de Oliveira (XXX.343.932-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Roraima. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.